Tribunal: TJMT
Processo: 1029871-75.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029871-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), FABIANO JUREMEIRA DE ARAUJO - CPF: 024.317.721-60 (PACIENTE), 4ª Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ANDERSON LOURENCO GONZALEZ - CPF: 009.797.841-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERIO SOUZA DA SILVA - CPF: 957.315.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.191.711-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON LOURENCO GONZALEZ - CPF: 904.096.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RYOICHI SAKITA - CPF: 850.717.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MATIAS CAMPOS - CPF: 843.334.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA RODRIGUES PARABA - CPF: 030.730.051-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MACHADO DE SOUZA NETO - CPF: 004.131.611-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALEXANDRE ARAUJO GALVAO - CPF: 682.914.422-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 740.816.402-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MIZAEL PONTEL DA SILVA - CPF: 980.374.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKER RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 001.382.491-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DANUBIO VIANA MACHADO - CPF: 024.300.041-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO EIGI SAKITA - CPF: 630.246.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMO GONZALES - CPF: 062.355.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 025.608.031-35 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIRO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 014.365.281-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— TRÁFICO DE DROGAS — PLEITEADA AO D. MAGISTRADO SINGULAR A REMESSA DOS AUTOS À SEGUNDA INSTÂNCIA PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO QUE DESPROVEU APELAÇÃO INTERPOSTA — REQUERIMENTO INDEFERIDO — MATÉRIA AFETA À AÇÃO REVISIONAL — NÃO CABIMENTO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL — VERIFICAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM — ADVOGADO FALECIDO À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO — RÉU SOLTO QUE NÃO FOI INTIMADO PESSOALMENTE — INTIMAÇÃO ACERCA DO ACÓRDÃO NÃO APERFEIÇOADA — CONSTRANGIMENTO ILEGAL IDENTIFICADO —
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade a acometer o direito à liberdade do paciente.

2.

Pretendida a desconstituição do trânsito em julgado de acórdão condenatório, por cerceamento de defesa, deve se reconhecer que assiste razão ao impetrante quando se cuida de acórdão publicado posteriormente ao falecimento do único causídico que patrocinava a defesa do paciente, o qual, além de não ter sido informado do falecimento do defensor, não foi, por sua vez, intimado pessoalmente acerca do acórdão. Precedentes.

3.

Nesse cenário, revela-se devida a desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal, bem como, consequentemente, a imediata concessão de liberdade ao paciente, com revogação da prisão decretada para início da expiação da reprimenda imposta, haja vista lhe ter sido deferido o direito de livrar-se solto até o trânsito em julgado da sentença.

4.

Concessão
ex officio
da ordem.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029871-75.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE: DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE: FABIANO JUREMEIRA DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
deixou de remeter os autos à esta i. instância revisora para apreciação da arguição de nulidade formulada pela i. Defesa do paciente
,
no sentido de que, tendo o então defensor do beneficiário deste
writ
falecido anteriormente ao julgamento do recurso de apelação, sem que sobreviesse qualquer comunicação nos autos acerca do ocorrido ou fosse o paciente cientificado a respeito para constituir novo defensor ou manifestar interesse em ser assistido pela i. Defensoria Pública, seria medida de rigor a
desconstituição do trânsito em julgado do acórdão
, com a
reabertura do prazo recursal
e a consequente concessão de
liberdade
ao paciente, a quem fora deferido o direito de livrar-se solto até o trânsito em julgado da condenação.

A fim de contextualizar a impetração, esclarece o d. causídico impetrante que, nos autos da Ação Penal n. 0005247-86.2013.8.11.0013 (PJe), sobreveio condenação criminal em desfavor do paciente, pela prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35 da Lei n. 11.343/06.

À época, o d. advogado Dr.
Romildo Souza Grota
patrocinava a defesa do réu, vindo a interpor o correspondente recurso de apelação, que foi
julgado

improcedente
em
13/11/2019
. Posteriormente, o paciente, buscando obter notícias sobre seu processo, obteve a informação de que o advogado havia
falecido
em
01/03/2019
, ou seja,
anteriormente
ao julgamento do recurso.

Tendo constituído o d. causídico firmatário do presente
writ
como seu defensor, o paciente então peticionou nos autos originários, que já haviam retornado à instância singela, em
29/07/2021
, requerendo a remessa do feito a este eg. Sodalício, com vistas à
análise da suscitada nulidade
, no ensejo da
reabertura do prazo recursal
.

Conforme o impetrante, ao apreciar o pleito, no entanto, o d. juízo
a quo
negou

o pedido de encaminhamento dos autos à esta eg. Corte de Justiça, limitando-se a
afirmar sua incompetência
para a desconstituição do trânsito em julgado do v. acórdão, bem como determinando a expedição de
mandado de prisão
e
guia de execução penal definitiva
.

Nesse contexto, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, consistente na
recusa
do d. juízo
a quo
de
remeter os autos a esta eg. Corte de Justiça
, com vistas à apreciação da arguição de
nulidade
do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos n. 0005247-86.2013.8.11.0013 (PJe).

Com arrimo nessas assertivas, postula o d. impetrante,
liminarmente
, a
revogação
da ordem de prisão expedida em desfavor do paciente e a
suspensão
da guia de execução penal definitiva, “
garantindo que o paciente
recorra em liberdade
, até que sejam
os autos enviados e analisados pela 2ª instância
sob a nulidade aventada e reabertura de prazo recursal, ante o falecimento do defensor a época,
devendo a autoridade coatora enviar os autos a instancia superior para tanto
”. No
mérito
, requer-se a confirmação da tutela eventualmente deferida.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada do ID 195099191 ao ID 195114176.

Indeferida
a liminar (ID 195550175),
foram solicitadas informações ao d. juízo acoimado coator, que as prestou por meio do ID
196466187
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, com a
desconstituição
do trânsito em julgado do acórdão, a
reabertura
do prazo recursal e a
suspensão
da guia de execução penal definitiva (ID 198484197).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno partilhar do posicionamento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da
utilidade
e
eficácia
do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita,
a priori
, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do meio de impugnação próprio, que seria a
Ação Revisional
, instrumento adequado à veiculação da tese de
nulidade de acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal
, com vistas à vindicada
desconstituição do trânsito em julgado
; cuja apreciação competiria, ademais, à i.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

No entanto, em atenção aos pleitos deduzidos pelo d. causídico, que indicou como
d. autoridade coatora
o d. magistrado singular, pleiteando tão somente a concessão de
liberdade
ao increpado até a almejada apreciação do
pleito de desconstituição da definitividade da condenação
; bem como levando em consideração que se cuida, na essência, de
petitório direcionado a esta c. Câmara Criminal
, coaduno tais fatores ao fato de que, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, ainda que seja caso de
habeas corpus
impetrado como
sucedâneo recursal
, deve ser procedida a análise do caso com vistas à constatação de eventual
flagrante ilegalidade
assaz a ensejar eventual
concessão de ofício
da ordem pleiteada.

Feitas essas considerações, verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
FABIANO JUREMEIRA DE ARAUJO
foi
denunciado
nos autos da Ação Penal n. 0005247-86.2013.8.11.0013 (Pje), vindo a ser
condenado
em
23/11/2015
pela prática dos delitos descritos no
art. 33,
caput
, art. 35 e art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006
, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em
regime inicial fechado,
e pagamento de 2.100 (dois mil e cem) dias-multa; tendo-lhe sido garantido o direito de
aguardar em liberdade
o trânsito em julgado da condenação.

Colhe-se dos autos que, em face da sentença condenatória, se interpôs
Recurso de Apelação
em favor do paciente, sendo a pretensão recursal tempestivamente veiculada pelo d. defensor até então constituído, Dr.
Romildo Souza Grota
(OAB 4333-MT).

Após o
desprovimento da apelação
, o
respectivo
acórdão
foi
publicado
em
22/11/2019
, em nome do referido causídico (ID 195114174 - Pág. 14), ao que se seguiu a certificação do
trânsito em julgado
da condenação, face à ausência de irresignação por parte da i. Defesa do paciente.

Firme nessas premissas, o d. impetrante trouxe aos autos a cópia da
certidão de óbito
do Dr.
Romildo
, datada de
01/03/2019

(ID 195099191 - Pág. 119), ou seja, de
data anterior
ao julgamento do recurso, para demonstrar
não ter se aperfeiçoado a intimação
outrora realizada quanto ao teor do julgamento da apelação. Nesse cenário, relatou que o paciente, sem notícias sobre seu processo, não obteve êxito em localizar o antigo causídico, não tendo sido avisado de seu falecimento, vindo a obter notícias do óbito do Dr.
Romildo
apenas em
13/07/2021
, oportunidade
em que constituiu o d. impetrante como seu legítimo procurador, vindo a ser requerida nos autos originários, na data de
29/07/2021
, a
remessa do feito à segunda instância
, com vistas à apreciação de pedido de
reabertura do prazo recursal
.

Nada obstante, verte da prova pré-constituída que, à época, o processo tramitava por meio de
autos físicos
, os quais foram digitalizados apenas no ano de 2022, vindo o i. órgão ministerial a se manifestar, quando instado pelo d. magistrado, em sentido contrário à pretensão defensiva, bem como a requerer a
expedição da guia de execução penal definitiva
, sob o argumento de que a reabertura do prazo recursal seria de competência deste Tribunal de Justiça; fundamento que restou
acolhido
pelo d. juízo
a quo
, que em
20/08/2023

indeferiu
o pedido de remessa dos autos a esta c. Câmara Criminal e determinou a expedição da guia de execução penal definitiva.

Diante de todo este cenário, consigo,
em primeiro lugar
, que, na hipótese de
réu solto
, como é o caso dos autos, a intimação da sentença se aperfeiçoa por meio do
defensor por ele constituído
, ou
pessoalmente
, nos termos do art. 392, II, do CPP.

Dessa forma, não tendo sido o réu intimado pessoalmente do teor do acórdão, o que se vê a partir da consulta ao caderno processual, e não tendo se efetivado a intimação realizada em nome de seu defensor constituído à época, o qual já se encontrava
falecido
, deve ser reconhecida a
procedência da tese de
cerceamento de defesa ao paciente
, em desfavor do qual sobreveio o trânsito em julgado do acórdão condenatório sem a possibilidade de interposição do recurso cabível, qual seja, o
Recurso Especial
.

Em outro sentido não se inclina a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
[...]
a intimação de decisão publicada em nome de advogado já falecido, ainda que não tenha o acusado informado esse fato em Juízo, é inválida, notadamente quando ele for o único causídico que esteja patrocinando a defesa
” (RHC n. 18.373/BA, relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 1/4/2008, DJe de 22/4/2008). — Destaquei.

De igual forma:

“
[...] No caso em exame,
a intimação do julgamento da apelação em nome do advogado falecido do réu, único causídico constituído nos autos, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade absoluta, já que impossibilitou a interposição de recurso pela defesa
”.

(HC 381.794/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017). — Destaquei.

Dessa forma, assistindo razão ao d. causídico impetrante, de rigor a
concessão da ordem
ex officio
, não apenas com vistas à suspensão da execução penal, mas, sim, consoante alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, com o fito de determinar de pronto a
desconstituição do trânsito em julgado da Apelação Criminal n. 73017/2017
, especificamente no que concerne ao paciente, com a consequente
reabertura do prazo recursal
e a garantia ao increpado de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação
.

Não ignoro que, no bojo deste
writ
, pleiteou o d. causídico tão somente a
revogação da ordem de prisão e a suspensão da Guia de Execução Penal
, para que o paciente pudesse
recorrer em liberdade
até que fossem “
[...] os autos
enviados e analisados pela 2ª instância sob a nulidade aventada e reabertura de prazo recursal
, ante o falecimento do defensor a época,
devendo a autoridade coatora enviar os autos a instancia superior para tanto
” (ID 195090688 - Pág. 11). — Destaquei.

Em atenção, no entanto, à
possibilidade de concessão de ofício da ordem
, face ao poder-dever do Poder Judiciário de
fazer cessar
qualquer flagrante ilegalidade que cerceie a liberdade do indivíduo, própria razão de ser do remédio heroico, considero se tratar,
in casu
, de
ilegalidade manifesta
, pelo que se revela prudente, nos termos arrazoados pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a
imediata desconstituição do trânsito em julgado da Apelação Criminal n. 73017/2017
, com a determinação de que seja realizada, nos autos originários, a
reabertura
do prazo recursal
, com
nova
intimação
da i. Defesa do paciente
para, em querendo, interpor o recurso cabível e, se efetivamente manejado, aí sim devem os autos ser encaminhados a este eg. Sodalício para exame prévio de admissibilidade e remessa ao STJ.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
ADMITO
excepcionalmente o processamento do presente
habeas corpus
, tão somente a fim de verificar eventual ocorrência de manifesto constrangimento ilegal capaz de autorizar o deferimento do
writ
de ofício e, por vislumbrar manifesta ilegalidade,
CONCEDO

a ordem
ex officio
para
desconstituir o trânsito em julgado da Apelação Criminal n.
73017/2017
, com a consequente suspensão da execução penal e
reabertura do prazo recursal
para a i. Defesa do réu
FABIANO JUREMEIRA DE ARAÚJO.

Via de consequência,
garanto ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória
, pelo que determino a imediata
revogação
da ordem de prisão
e a
suspensão
da Guia de Execução Penal, devendo o d. juízo
a quo
providenciar
incontinenti
a
expedição de alvará de soltura
em prol do increpado, cujo
cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da eventual (in)existência de outro motivo para mantê-lo recolhido ao cárcere.

Por se encontrarem os autos na primeira instância, determino ainda ao d. juízo
a quo
que
promova a intimação

da i. Defesa do paciente para que, em querendo, apresente o recurso cabível, com a posterior remessa dos autos a esta eg. Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024